Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000329-75.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ELIANA SOARES DOS SANTOS - CPF: 986.033.451-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PALMEIRA COELHO - CPF: 048.266.971-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO AUGUSTO LOPES FEIJÓ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PRETEXTADO – IRREGULARIDADE NA APREENSÃO, EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PRETENSÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE IMPETRADA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
MANDAMUS
NÃO CONHECIDO
.

Não se pode transferir à Corte Revisora a competência para analisar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, ora Impetrado, relativizando o princípio da supressão de instância, incidindo, assim, a vedação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, que proíbe o manejo do writ em face de decisão sujeita a recurso próprio munido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ELIANA SOARES DOS SANTOS
, qualificada, em face de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que nos autos da representação pela busca e apreensão e demais medidas cautelares propostas pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente de desfavor da requerente e outros investigados em decorrência da instauração do IP 180/2019, a autoridade impetrada autorizou a
busca e apreensão veicular e não a apreensão do veículo.

Asseverou que ao dar cumprimento a busca e apreensão domiciliar no endereço da requerente, a autoridade policial procedeu a busca em seu veículo estacionado na rua, não encontrando nada necessário a apreensão. Contudo, mesmo o veículo estando fora da busca domiciliar e não sendo abarcado pela decisão e representação, foi apreendido indevidamente.

Aduziu que a autoridade policial exorbitou o poder da busca e apreensão, ou seja, o veículo não é objeto de crime e estava fora do domicílio.

Alegou que foi apresentado pedido de restituição do veículo à autoridade impetrada, em 29 de junho de 2023, todavia, a autoridade até o presente momento não se manifestou.

Arguiu, assim, a morosidade e o excesso de prazo para decidir sobre o pedido de restituição do bem apreendido pela autoridade impetrada.

Por fim, que é legítima proprietária do veículo Toyota, modelo Hilux CD4X4 SRV, ano/modelo 2013/2013, placa OBQ5I79, RENAVAN 00566673576, diesel, cor branca.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição do citado veículo (id. 197688669), juntando documentos.

A antecipação de tutela foi indeferira, consoante decisão de id. 197783178.

A autoridade judicial impetrada prestou informações id. 202479161, juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do
mandamus
e no mérito pela denegação da segurança (id. 205185697), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sumário:
Mandado de Segurança – Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegações: i) Irregularidade na apreensão; ii) Excesso de prazo na análise do pedido de restituição. Pedido pendente de análise pelo juízo singular – Violação aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, por supressão de instância. Não conhecimento. Apreensão regular. Mandado de busca e apreensão domiciliar decretado e expedido com objetivo certo e pessoa determinada. Investigação complexa onde a representação formulada pela autoridade policial com exercício na Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, no interesse do Inquérito Policial nº 180/2019, deu-se em face da impetrante e outros 12 (doze) investigados, com a finalidade de elucidar a prática de várias espécies de crimes. Envolvimento de defesas distintas, inúmeros pedidos e declínios de competência e que se encontra pendente de informações requisitadas pelo Juízo à autoridade policial. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental – Julgado deste e. TJMT.
Parecer pelo não conhecimento do Mandado de Segurança. Se conhecido, pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ELIANA SOARES DOS SANTOS
, qualificada, em face de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que nos autos da representação pela busca e apreensão e demais medidas cautelares propostas pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente de desfavor da requerente e outros investigados em decorrência da instauração do IP 180/2019, a autoridade impetrada autorizou a
busca e apreensão veicular e não a apreensão do veículo.

Asseverou que ao dar cumprimento a busca e apreensão domiciliar no endereço da requerente, a autoridade policial procedeu a busca em seu veículo estacionado na rua, não encontrando nada necessário a apreensão. Contudo, mesmo o veículo estando fora da busca domiciliar e não sendo abarcado pela decisão e representação, foi apreendido indevidamente.

Aduziu que a autoridade policial exorbitou o poder da busca e apreensão, ou seja, o veículo não é objeto de crime e estava fora do domicílio.

Alegou que foi apresentado pedido de restituição do veículo à autoridade impetrada, em 29 de junho de 2023, todavia, a autoridade até o presente momento não se manifestou.

Pois bem.

A autoridade judicial impetrada ao prestar informações consignou que:

“Trata-se de Representação por Interceptação Telefônica e Busca e Apreensão Domiciliar, formulada pela Autoridade Policial com exercício na Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, no interesse do Inquérito Policial n. 180/2019, instaurado no ano de 2019, em face da impetrante Eliana Soares dos Santos e outros 12 (doze) investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, com a finalidade de elucidar, inicialmente, a prática dos crimes de inserção de dados falsos no sistema da administração pública (artigo 313-A, CP), associação criminosa (artigo 288, CP), falsidade ideológica (artigo 299, CP), crime contra a administração ambiental (artigo 69-A, da Lei nº 9.605/1998) e dano em Unidade de Conservação (artigo 40, Lei n. 9.605/98).

Do compulsar dos autos, verifica-se, que, no curso das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial sob n. 180/2019, a Autoridade Policial representou pela medida de Busca e Apreensão domiciliar em 18/11/2022, e em consonância ao parecer ministerial, foi deferida pelo juízo em atuação do substituto legal na data de 14/03/2023.

Desta feita, verifica-se que o cumprimento destas medidas cautelares se deu na data de 16/05/2023.

Nessa senda, dentro outros objetos, foi apreendido na residência da impetrante o veículo Toyota Hilux, 2013/2013, placa OBQ-5879, cor branca, conforme se infere do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão no id. 119461354, às fls. 03/10, autos n. 1016305-67.2022.8.11.0041.

Assevera a impetrante, em brevíssima síntese, a suposta ocorrência de violação ao direito líquido e certo por parte do MM. Juiz de Direito do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, pela demora na apreciação do pedido de restituição do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2013/2013, placa OBQ-5879, cor branca.

Pois bem.

Cumpre esclarecer, que o pedido de restituição do mencionado veículo apreendido aportou aos autos, tão somente, em 29/06/2023, malgrado a apreensão tenha sido efetuada em 16/05/2023.

Não obstante a irresignação da impetrante, aos 26/07/2023, foi prolatada decisão nos autos da medida cautelar sob n. 1016305-67.2022.8.11.0041 (decisão anexa), a fim de que a Autoridade Policial apontasse eventual motivo e/ou finalidade para proceder à apreensão do aludido veículo no cumprimento da busca e apreensão, até o momento não aportou aos autos novas informações.

Nesse interim, o inquérito policial correspondente, sob n. 1000355-14.2022.8.11.0107, foi distribuído perante a Comarca de Nova Ubiratã/MT, sendo redistribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá após declínio de competência daquele juízo em 04/07/2022, em consonância ao parecer ministerial.

De mais a mais, da análise do inquérito policial mencionado alhures, verifica-se que o pedido da impetrante foi analisado em sede policial, conforme se infere do despacho da autoridade policial datado de 26/05/2023, carreado no id. 123720953, à fl. 16, no IP n. 1000355-14.2022.8.11.0107, ocasião em que foi indeferido, tendo em vista a existência de diligências a serem cumpridas.

Aduz a impetrante, ainda, suposta ilegalidade na apreensão do veículo quando a autoridade policial cumpria o mandado de busca e apreensão domiciliar, sobretudo por não haver menção expressa na autorização judicial para tanto.

Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de busca e apreensão domiciliar foi decretado e expedido com objetivo certo e pessoa determinada, tendo, no caso em tela, resultado, dentre outras, na apreensão do veículo automotor de propriedade da impetrante, outrora alvo daquele mandado.

Assim, diante das informações trazidas aos autos pela autoridade policial, até o momento, não é possível inferir a existência de ilegalidade na apreensão realizada, mormente corroborado ao fato de que a própria autoridade policial, ao indeferir o pleito da restituição em sede policial, apontou que, a priori, a manutenção da apreensão interessa a persecução penal, ante a existência de diligências pendentes.

De todo modo, vale ressaltar que se trata de investigação complexa, com multiplicidade de investigados (pessoas físicas e jurídicas), representados por defensores constituídos distintos, que formularam pedidos diversos, os quais foram decididos a tempo e modo, tudo com a finalidade de entregar a melhor prestação jurisdicional que a sociedade mato-grossense espera
.

Impende salientar que houve
declínio de competência em razão da instalação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
(Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023), cuja decisão declinou da competência à Comarca de Sinop/MT...”
(id. 202479161).

Por outro lado, em consulta a Sistema PJe no autos n. 1016305-67.2022.8.11.0041 observa-se que o pedido de restituição do veículo Toyota Hilux CD4X4 SRV, modelo 2013, placa QBQ-5879, até a presente data não foi analisado pela autoridade judicial.

In casu
, conforme mencionado na impetração, a autoridade judicial não analisou o pedido de restituição do automóvel até a data da impetração.
Desta forma, se não houve análise do mencionado pedido pela autoridade judicial, qualquer decisão nesta fase de cognição sumária,
poderia levar a supressão de instância
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. INVIAVEL O JULGAMENTO PELO COLEGIADO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.
(Mandado de Segurança, Nº 70081272957, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 16-05-2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE BENS E RETIRADA DO LACRE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PEDIDO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU PENDENTE DE APRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

- A pendência de apreciação do pedido, acerca da mesma matéria, formulado em primeira instância obsta a apreciação do pleito em segundo grau, sendo certo que manifestação deste Tribunal sobre a questão caracterizaria inadmissível supressão de instância.

- Não se pode admitir que o Mandado de Segurança, remédio constitucional destinado à proteção do direito líquido e certo, seja banalizado e utilizado como mera via de obtenção mais célere das pretensões formuladas pelas partes.

(TJMG -

Mandado de Segurança - Cr 1.0000.18.022294-5/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 04/06/2018) (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEVO SOBRE A MATÉRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.

- Estando a matéria pendente de julgamento em primeira instância e inexistindo pronunciamento sobre os pedidos formulados pelo paciente, resta obstada a análise dos mesmos por este Sodalício, sob pena de configurar a indevida supressão de instância
.
(TJMG -

Mandado de Segurança - Cr

1.0000.14.088170-7/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 12/12/2014) (grifei)

Com efeito, ressai de todo incongruente que o impetrante requeira na inicial a restituição do veículo, assinalado na inicial, ainda em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
sob pena de incursão em evidente supressão de instância
, ofendendo o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois a questão não foi enfrentada pelo Juízo de origem, e da mesma forma, não foi contrariada pela parte
ex adversa
.

Naturalmente, o impetrante deverá aguardar o decisum da autoridade judicial e, ao final, caso o resultado lhe seja desfavorável, manejar os remédios recursais cabíveis.

Não se pode transferir à Corte Revisora a competência para analisar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, incidindo, assim, a vedação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, que proíbe o manejo do
writ
em face de decisão sujeita a recurso próprio munido de efeito suspensivo.

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

Não merece conhecimento as matérias não apreciadas na origem e sob as quais a parte não apresentou sequer o recurso integrativo, a fim de sanar eventuais vícios no julgado, sob pena de configuração da indevida prestação jurisdicional em supressão de instância.
(...)” (STJ, RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por todo exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, o
mandamus
haverá de ser
extinto sem julgamento de mérito por supressão de instância
.

Por fim,
determino
que a autoridade judicial impetrada análise com urgência o pedido de restituição do veículo Toyota Hilux CD4X4 SRV, modelo 2013, placa QBQ-5879.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024